Tribunal: TJDFT
Processo: 0712078-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO SATISFAÇÃO DO DÉBITO. ALEGAÇÃO DE EXECUTADO SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE PENHORA DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DA PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em execução observam-se interesses do credor (art. 797 do CPC), respeitada a forma menos gravosa ao patrimônio do devedor (art. 805 do CPC), podendo o juiz adotar as medidas que repute válidas para atingir a satisfação da obrigação (art. 773 do CPC). É direito do exequente buscar no patrimônio do executado satisfação de seu crédito por penhora de bens, seguindo-se a ordem preferencial do artigo 835 do Código de Processo Civil, na qual o crédito se encontra no inciso III. E a penhora de crédito deve ser constituída pela intimação do terceiro devedor para não pagar ao executado, seu credor (art. 855, inciso I, CPC).
2. Simples capturas de telas de páginas de internet constando informação de que o agravado presta serviço de fotografia por intermédio de empresa em plataformas digitais pagas são insuficientes para demonstrar a existência da pessoa jurídica, bem como o efetivo vínculo do agravado com a empresa e referidas plataformas digitais. Para tanto, seria necessário, como bem pontuado na decisão agravada, informação acerca dos “atos constitutivos, certidão simplificada e comprovante de inscrição no CNPJ relativos à empresa, ( e ) documentos que comprovem a relação contratual com os responsáveis pelos sítios eletrônicos mencionados”, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. Além disto, a agravante não demonstrou a efetiva existência dos créditos que pretende ver penhorados, não se mostrando legítima, portanto, a pretensão ora aviada.
3. Recurso conhecido e não provido.